Tribunal: TJBA
Processo: 8092216-83.2024.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8092216-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: 1° JUIZO DA 2° VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE JURISDIÇÃO N.º 8092216-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal Comarca: Salvador/Ba Suscitante: Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Suscitado: Juízo de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Proc. de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. CONVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JUÍZOS CONFRONTADOS. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA em face do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da mesma Comarca, envolvendo os processos n. 8092216-83.2024.8.05.0001 (medidas protetivas) e n. 8096801-81.2024.8.05.0001 (pedido de prisão preventiva). A controvérsia surgiu após o Juízo do Tribunal do Júri declinar da competência por entender ausente o animus necandi. Contudo, o inquérito policial foi finalizado com indiciamento por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), sendo apontado dolo eventual pelo Ministério Público, que requereu a instauração do conflito. O Juízo suscitado, posteriormente, reconheceu sua competência. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, para fixar a competência do Juízo Suscitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito relativo a homicídio supostamente praticado por Juliana Mesquita Teles, se a Vara Criminal comum ou o Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Juízo Suscitado, 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, reconheceu expressamente sua competência para processar e julgar o feito, concordando com o entendimento da Vara suscitante quanto à natureza do delito. 4. Com o reconhecimento da competência, não subsiste controvérsia a ser dirimida, configurando-se a prejudicialidade do conflito de competência. Aplica-se, portanto, o art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Conflito prejudicado. Processo extinto sem julgamento do mérito. Tese de julgamento: “1. Reconhecida, pelo juízo suscitado, sua competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, resta prejudicado o conflito negativo de competência. 2. É cabível a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando superada a controvérsia de competência.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Civil, art. 485, VI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Conflito de Jurisdição n. 8092216-83.2024.8.05.0001 suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo de Direito da 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o Conflito, por ausência de interesse de agir, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.